Tribunal: TJES
Processo: 5006999-35.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006999-35.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAB PIRES ROCHA

APELADO: CAIO DE CASSIMIRO FERNANDES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO CONFIGURADO. DESGASTE NATURAL. DEVER DE CAUTELA DO ADQUIRENTE. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto vício oculto em motocicleta com 13 anos de uso, e julgou procedente pedido reconvencional para condenar o comprador ao pagamento de R$ 4.500,00 relativos ao saldo remanescente do contrato de compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se defeitos em motor de veículo com mais de uma década de uso caracterizam vício oculto passível de indenização ou desgaste natural decorrente do tempo; e (II) estabelecer se o inadimplemento das parcelas contratuais é justificado pela realização unilateral de reparos de grande monta sem prévia anuência do vendedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A aquisição de veículo automotor com tempo considerável de fabricação (13 anos) impõe ao adquirente um dever qualificado de cautela, ante a presunção de desgaste natural de peças.

4.
Inexiste dever de indenizar quando não há prova técnica de má-fé ou ocultação dolosa de defeitos, especialmente se o contrato prevê a aceitação do veículo nas condições visualizadas.

5.
A realização de reparos de grande monta de forma unilateral, sem oportunizar ao vendedor a verificação do vício ou o conserto em oficina de confiança, viola a boa-fé objetiva.

6.
Afasta-se a exceção de contrato não cumprido quando não comprovado o vício redibitório, tornando legítima a cobrança do saldo do preço em sede de reconvenção.

7.
Divergências contratuais e reparos mecânicos em veículos antigos configuram mero aborrecimento, sendo insuficientes para caracterizar dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O desgaste natural de peças em veículo usado com mais de dez anos de fabricação não caracteriza, por si só, vício oculto, recaindo sobre o comprador o dever de cautela no exame prévio do bem.

2. A realização de consertos vultosos sem prévia comunicação ou anuência do vendedor impede o posterior pleito de ressarcimento ou abatimento do preço, por violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ApCiv 5000264-49.2023.8.08.0026, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível, j. 11-09-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006999-35.2023.8.08.0047.

APELANTE: JOAB PIRES ROCHA.

APELADO: CAIO DE CASSIMIRO FERNANDES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Cuida-se de apelação cível interposta por Joab Pires Rocha
em face da respeitável sentença
id
18140690 proferida nos autos da “
ação de
indenização por danos
” ajuizada
por
ele
contra
Caio de Cassimiro Fernandes
, que
rejeitou
“
os pedidos contidos na petição inicial” e
acolheu
“o pedido reconvencional, para condenar a parte autora/reconvinda ao pagamento em face do requerido/reconvinte no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), referente ao valor remanescente da motocicleta objeto do contrato de compra e venda entabulado entre as partes.”
.

Nas razões do recurso (
id
18140709) alegou
o apelante
, em síntese,
que
: 1)
restou comprovada a existência de vício oculto e a responsabilidade do apelado
;

2)
deve o apelado indenizá-lo pelos danos materiais e morais experimentados; e 3) o inadimplemento do apelante foi justificado pela necessidade de reparar o vício oculto presente na motocicleta, devendo ser reconhecido seu direito ao abatimento do valor do reparo das parcelas vencidas
.

Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de julgar procedente a pretensão inicial e improcedente a reconvenção.

A
controvérsia cinge-se à responsabilidade por vícios em veículo usado (13 anos de fabricação) e à exigibilidade do saldo contratual cobrado em reconvenção.

Consoante jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça
1
, a
aquisição de veículo automotor com mais de uma década de uso impõe ao adquirente dever qualificado de cautela, presumindo-se o desgaste natural de peças decorrente do tempo e da
alta
quilometragem.
No caso, não
existe nos autos prova técnica prévia ou contemporânea que ateste má-fé ou ocultação dolosa de defeitos pelo vendedor.
Observei, ainda, que
no contrato entabulado entre as partes houve previsão específica de que o comprador receberia o veículo nas condições visualizadas no momento da assinatura.

Nesse contexto, a conduta do apelante de realizar reparos de grande monta (aproximadamente 35% do valor do
contrato –
id 18140584
) de forma unilateral, sem oportunizar ao vendedor a verificação do vício ou a possibilidade de conserto em oficina de confiança, viola a boa-fé objetiva e o dever de mitigação de prejuízos. As mensagens trocadas entre as partes
(id 18140603, p. 3 e 5)
não comprovam autorização expressa para a retífica completa do motor às expensas do apelado, inviabilizando o pleito de ressarcimento material.

Por conseguinte, não comprovada a existência de vício redibitório, afasta-se a tese de exceção de contrato não cumprido, mantendo-se hígida, líquida e exigível a dívida de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) referente ao saldo do preço, objeto da reconvenção. Da mesma forma, o dissabor decorrente de reparos mecânicos em veículo antigo e a divergência contratual não transbordam a esfera do mero aborrecimento, inexistindo ato ilícito capaz de sustentar a condenação em danos morais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação (reconvenção) e da causa (ação principal), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

1
– ApCiv 5000264-49.2023.8.08.0026, Des. Rel DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, Data do julgamento: 11-09-2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.